Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-34.2024.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição e documentos de ids. 71810581 - 72130761 . Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator